Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720430-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: FABRICIA ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos possessórios da executada/agravada incidentes sobre o imóvel devedor das cotas condominiais. Intimado para se manifestar quanto ao teor do ofício de ID n. 17770677, o agravante apresentou petição (ID n. 18002895) na qual informa que houve perda do objeto do presente recurso, tendo em vista que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel que originou o débito. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10